Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-10.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801096-10.2018.8.14.0070

APELANTE: LUZIANA FARIAS NERES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIEL QUARESMO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N: 0801096-10.2018.8.14.0070
APELANTE:
K. N. P., representado por sua genitora LUZIANA FARIAS NERES
ADVOGADO DO APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - Defensor Público Jairo Maia Júnior
APELADO:
ANTONIEL QUARESMA PINHEIRO
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE E DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO ALIMENTAR INDISPONÍVEL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de alimentos com base na ausência de manifestação do exequente após o prazo de suspensão do processo, considerando-se satisfeita a obrigação alimentícia pactuada em acordo prévio entre as partes.

II - Não resta demonstrado nos autos a realização de intimação pessoal da representante legal do menor e da Defensoria Pública, o que configura cerceamento ao contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 10 do CPC e error in procedendo, especialmente em razão da natureza indisponível do direito alimentar.

III - A extinção da execução sem a devida comprovação de quitação integral do débito alimentar, mediante manifestação expressa do exequente ou de seu representante legal, contraria o princípio da proteção integral do menor, assegurado pela Constituição Federal.

IV - Anula-se a sentença para que sejam realizadas as intimações necessárias, viabilizando a verificação do cumprimento integral do acordo e a preservação do direito alimentar e primazia da proteção integral do menor.

V - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com intimação do exequente e da Defensoria Pública.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N: 0801096-10.2018.8.14.0070
APELANTE:
K. N. P., representado por sua genitora LUZIANA FARIAS NERES
ADVOGADO DO APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - Defensor Público Jairo Maia Júnior
APELADO:
ANTONIEL QUARESMA PINHEIRO
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por K. N. P., representado por sua genitora, LUZIANA FARIAS NERES, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, nos autos da ação de execução de alimentos ajuizada pelo menor em face de ANTONIEL QUARESMA PINHEIRO.

A ação originou-se pela inadimplência do alimentante, que estava em débito quanto à prestação alimentícia fixada judicialmente. Na petição inicial, a representante do exequente alegou que o executado deixou de cumprir com sua obrigação de pagar alimentos devidos desde abril de 2016, resultando no montante de R$ 3.949,34 (três mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), dos quais R$ 671,91 (seiscentos e setenta e um reais e noventa e um centavos) referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução.

Citado, o executado compareceu perante a Defensoria Pública, onde as partes firmaram acordo para quitação parcial da dívida, restando ainda o valor de R$ 1.782,29 (um mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), a ser pago em 35 parcelas mensais de R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa centavos), com início em junho de 2018 e término previsto para janeiro de 2021. Diante do acordo, as partes requereram a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação pactuada.

O juízo de origem homologou o acordo e determinou a suspensão do processo até janeiro de 2021, conforme o art. 922 do CPC.

Decorrido o prazo da suspensão, foi determinada a intimação da exequente para informar sobre o cumprimento do acordo.

Sobreveio a sentença, onde o Juízo entendeu pela satisfação da obrigação e declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, por considerar que não houve manifestação do exequente quanto a eventual descumprimento do acordo.

Inconformada com a sentença, a parte exequente interpôs apelação, argumentando que o processo foi extinto sem que houvesse a necessária intimação pessoal da exequente sobre o cumprimento do acordo e sem a intimação da defensoria pública. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal da representante legal do menor e de seu patrono para confirmar o cumprimento integral do acordo.

Não houve contrarrazões por parte do apelado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N: 0801096-10.2018.8.14.0070
APELANTE:
K. N. P., representado por sua genitora LUZIANA FARIAS NERES
ADVOGADO DO APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - Defensor Público Jairo Maia Júnior
APELADO:
ANTONIEL QUARESMA PINHEIRO
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso de apelação interposto pelo apelante preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

No mérito, o ponto central do recurso é a alegação de cerceamento de defesa e
error in procedendo
, uma vez que o processo foi extinto sem que houvesse a intimação pessoal da representante legal do menor, ora exequente, e da defensoria pública sobre o cumprimento integral do acordo firmado com o apelado.

A análise dos autos demonstra que, após o ajuizamento da execução de alimentos, as partes transigiram perante a Defensoria Pública, com a presença e anuência do Ministério Público, estabelecendo-se um acordo para pagamento parcial imediato e parcelamento do valor remanescente. O acordo foi homologado e o processo suspenso até janeiro de 2021, conforme disposto no art. 922 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de suspensão, o juízo de origem determinou a intimação da exequente para informar sobre o cumprimento do acordo, contudo, observando os autos , não há informações sobre a devida intimação , pois após a determinação de intimação da parte exequente, sobreveio em seguida a sentença, sem ao menos constar a certidão a respeito da referida intimação.

Essa medida teria assegurado que a execução somente fosse encerrada após verificada a satisfação plena da obrigação alimentar pactuada, respeitando a indisponibilidade e irrenunciabilidade do direito à prestação alimentícia, principalmente em se tratando de menor.

A decisão de extinção da execução foi fundamentada na ausência de manifestação da exequente após o prazo de suspensão, considerando o juízo que a omissão configuraria a quitação do débito alimentar. Todavia, cumpre observar que a legislação processual civil, em seu art. 10, veda que o juiz decida com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Em casos envolvendo alimentos, especialmente em favor de menor, o cumprimento integral da obrigação não pode ser presumido em razão de mera inércia processual da representante legal. A proteção ao direito alimentar do menor impõe uma interpretação mais rigorosa quanto ao cumprimento dos acordos firmados, visando assegurar que o alimentado seja efetivamente beneficiado pela prestação pactuada.

A extinção da execução sem a verificação documental ou confirmação da parte exequente acerca do cumprimento integral do acordo viola o princípio da proteção integral do menor, princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

Se tratando de execuções alimentícias, a extinção do feito somente ocorra após comprovação inequívoca da quitação integral da dívida alimentar. Nesse sentido, segue o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - RITO DO ART. 528 DO CPC - DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PELA PARTE EXEQUENTE - PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ALIMENTAR - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA - DIREITO INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL - PREJUÍZO CARACTERIZADO AO MENOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. A execução de alimentos pelo rito do art. 528, do CPC, tem como objeto dívida recente, representada pelas três parcelas anteriores ao ingresso da ação, incluídas as prestações que se vencerem no curso do processo, com possibilidade de prisão civil. 2.
Em se tratando de alimentando menor, a mera declaração da parte exequente, sem provas da quitação integral da dívida alimentícia, não é suficiente para a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC), uma vez que a conduta revela-se prejudicial aos interesses do menor, considerando que o direito aos alimentos é indisponível e irrenunciável. 3. Não comprovado o pagamento integral do débito, deve ser cassada a sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para que o executado seja intimado a demonstrar a quitação da dívida, sob pena de prosseguimento da execução em relação ao valor remanescente.
4. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10470160077322001 Paracatu, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO DO RECURSO

(TJ-SP - AC: 00065894220178260477 SP 0006589-42.2017.8.26.0477, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 17/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

Dessa forma, assiste razão ao apelante ao alegar que a sentença recorrida foi proferida em desconformidade com o devido processo legal, especialmente porque o art. 924, II, do CPC dispõe que a extinção da execução se dá com a satisfação integral da obrigação, e não apenas com a mera presunção de cumprimento.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Com isso, deverá ser realizada a intimação pessoal da representante legal do menor, ora apelante, bem como da defensoria pública para que informe se houve ou não o cumprimento integral do acordo, abrindo-se o contraditório para o executado também se manifestar nos autos . Caso não comprovada a quitação, o feito deverá prosseguir para satisfação do débito remanescente, conforme pactuado pelas partes.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/11/2024